Tribunal: TJDFT
Processo: 0710764-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710764-34.2020.8.07.0001 APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO A apelação está incluída na 22a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, designada para 04.08.21, e a apelante-ré peticiona para alegar "fato novo" e juntar documentos (ids. 27576485 e seguintes). No entanto, a apelante-ré não comprovou o motivo que a impediu de juntar anteriormente referidos documentos, na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC, portanto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora